Tribunal: TJDFT
Processo: 0740102-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. INDEFERIMENTO. TRAMITAÇÃO NORMAL DO PROCESSO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. PREJUÍZO.
1. O perigo de dano ou risco ao resultado útil está vinculado ao potencial de criar dano irreparável ou de difícil reparação à parte, ou seja, quando ficar demonstrada a impossibilidade de aguardar a decisão final sem que isso gere danos aos direitos do requerente.
2. Esse requisito significa que o direito pleiteado poderá ser prejudicado ou extinto se a tutela não for concedida, mesmo que a parte tenha seu direito reconhecido ao final do processo.
3. A tramitação normal do processo não configura risco ao seu resultado útil se não houver a probabilidade de que o direito seja prejudicado ou extinto. Eventual demora além do esperado não se enquadra no conceito de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo se não houver a demonstração da impossibilidade de aguardar o trâmite processual.
4. Agravo de instrumento desprovido.